Tribunal: TJDFT
Processo: 0005507-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DECADÊNCIA. ART. 225 DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, mesmo antes das alterações introduzidas pela Lei n.o 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor a ação penal pública incondicionada destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças, independentemente da condição financeira da vítima, pois a proteção à infância é dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal e em diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
2. Não é razoável condicionar a ação penal à iniciativa da vítima ou de seu representante quando o bem jurídico protegido é indisponível.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.